Tribunal: STF
Processo: EP 118
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, decorrente da Ação Penal 1.057/DF, autuada em face de CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES e julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco ) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 15/2/2025 (eDoc. 86).



    Em decisão de 28/5/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar requerido pelo sentenciado (eDoc. 111).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF encaminhou “certidões de remição relativas ao custodiado CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES” (eDoc. 116) e atestado de pena a cumprir (eDoc. 117). 



     Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento da progressão do regime prisional e pelo reconhecimento do direito de Clayton Costa Candido Nunes à remição de 312 (trezentos e doze) dias de sua pena pela leitura, trabalho e aprovação total no ENEM/2023” (eDoc. 121).



    É o relatório. DECIDO



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    Conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pela Penitenciária IV do Distrito Federal, o sentenciado participou do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM PPL 2023 e 2024), tendo sido aprovado nas áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; e na prova de redação (eDoc. 116, fls. 54 e 56).



    Assim, diante da aprovação de CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES em 5 (cinco) áreas do conhecimento do ENEM (2024), enquanto preso preventivamente, deve ser reconhecido o seu direito a um total de 100 (cem) dias de remição de pena, sendo 20 (dias) correspondentes à cada área de conhecimento, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 391/2021, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, pois o apenado já possuía o ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional. 



    No tocante às atividades de leitura, consta que o sentenciado leu 11 (onze) obras literárias (eDoc. 116: “O Príncipe”, “Inteligência Emocional”, “Dom Casmurro”, “Madame Bovary”, “A Hora da Estrela”, “São Bernardo”, “A Cor Púrpura”, “Globalização: As Consequências Humanas”, “Menino do Engenho”, “A volta ao Mundo em 80 Dias”, “A Metamorfose”, “Triste Fim de Policarpo Quaresma”), fazendo jus, portanto, à remição de 44 (quarenta e quatro) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que após a leitura o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo (eDoc. 116, fls. 12; 16; 20; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50; e 59)



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que o sentenciado exerceu atividade laborativa no interior da Administração Penitenciária, no período de 1º/3/2024 a 30/9/2024 (eDoc. 116, fls. 6-9), totalizando 183 (cento e oitenta e três) dias trabalhados, conforme certificado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), atestando, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 61 (sessenta e um) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal.



     Quanto às remições mencionadas acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 121):



    “O estudo por conta própria com aprovação no ENEM permite a remição da pena, inclusive para o apenado que já tenha concluído o ensino médio antes do início da execução penal4 . Demonstrada a aprovação total de Clayton Costa Candido Nunes nas cinco áreas do conhecimento avaliadas no ENEM/2023 e 2024, é de se reconhecer o seu direito proporcional a cem dias de remição de pena, sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o apenado já possuir ensino superior incompleto quando ingressou no sistema penitenciário.



    Quanto à remição pela leitura, nos moldes do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, verificada a devida realização da leitura pelo apenado de onze obras literárias, deve ser reconhecido o seu direito à remição de 44 dias de pena pela leitura, haja vista cada obra lida corresponder a quatro dias de pena a remir.



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Penitenciária IV do Distrito Federal, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no interior do Centro de Detenção Provisória II, no setor UNIPAT, no período de 1.3.2024 ao 30.9.2024, totalizando 168 dias remidos pelo trabalho.



    (...).



    A manifestação é (...) pelo reconhecimento do direito de Clayton Costa Candido Nunes à remição de 312 (trezentos e doze) dias de sua pena pela leitura, trabalho e aprovação total no ENEM/2023.”



    No caso dos autos, o reeducando foi preso em flagrante no dia 8/1/2023, sendo convertida a prisão em preventiva em 20/1/2023. Em 28/2/2025, após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao apenado CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES, tendo cumprido até a presente data 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias.



    Efetivamente, o apenado é primário e foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, de modo que a sua transferência para o regime semiaberto só poderá ser determinada quando o preso tiver cumprido ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena (art. 112, III, da Lei de Execuções Penais), o que não ocorreu no presente caso, ainda que considerado, para fins de detração, o tempo em que esteve preso preventivamente, pois, na hipótese, a previsão para o seu alcance é 20/2/2027.



    Nesse sentido, nota-se que não estaria cumprido o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime, conforme bem pontuado na manifestação ministerial (eDoc. 121):



    “No tocante à progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei n. 7.210/1984, a progressão para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o agente for primário. Na hipótese, o réu foi condenado à pena privativa de liberdade de dezesseis anos e seis meses. Cumpriu dois anos, quatro meses e vinte e dois dias (872 dias). Vinte e cinco por cento de sua pena é o equivalente a 1.507 (mil quinhentos e sete) dias. Dessa forma, o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto. 



    A manifestação é pelo indeferimento da progressão do regime prisional (...).” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa de CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES;



    B) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 201 (duzentos e um) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 100 (cem) dias pela aprovação em 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENEM PPL; 44 (quarenta e quatro) dias referentes a atividades de leitura; e 61 (sessenta e um) dias em razão de trabalho;



    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), local onde encontra-se o custodiado, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente